Tribunal: STF
Processo: ARE 1500584
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita:



    RESE – Homicídio qualificado – Art. 121, §2º, II, do CP - Pronúncia – Recurso da Defesa – Preliminar de nulidade pela ausência de imparcialidade do MM. Juiz a quo, o qual teve a sentença de pronúncia anulada por este E. Tribunal, alegando que ele já decidiu sobre os fatos anteriormente – Afastada – Tal questionamento não tem fundamento ou previsão legal. De qualquer maneira, sabe-se que somente haverá mudança do magistrado julgador quando demonstrada sua imparcialidade, o que ocorre nos casos de impedimento ou suspeição, sendo que nenhuma dessas circunstâncias estão presentes nos presentes autos - A defesa alega que há incidência do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal: “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...) III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”. No entanto, o magistrado a quo não está em outra instância para julgamento neste feito, e portanto, não se adequaria citado artigo, que possui rol taxativo - Aliás, a r. sentença foi anulada por questão meramente circunstancial, qual seja, ausência de correlação entre a sentença e denúncia, sendo que enquanto esta descreveu que o réu desferiu “um golpe contra o tórax da vítima”, a r. sentença, ao pronunciar o recorrente, indicou que a vítima foi atingida com “golpes de faca no tórax”, bem como que “foram desferidos não apenas um, mas mais de um golpe”. Ou seja, houve falha do juízo a quo, tanto que a r. decisão foi anulada, mas tal fato não alteraria o mérito da decisão, de modo que não há razão para se falar que o magistrado foi imparcial porque já antecipou seu juízo de valor - Destaca-se, ainda, que a comarca dos fatos possui vara única, de modo que o d. Juiz que ali estiver ocupando o cargo, deve julgar o feito, justamente pelo cumprimento do princípio do juiz natural, que é uma garantia constitucional de imparcialidade inclusive - Nulidade pelo fato da fundamentação da decisão de pronúncia ser lastreada no brocardo “in dubio pro societate” – Afastada – Sabe-se que a pronúncia é uma decisão através da qual se faz um juízo de admissibilidade do delito contra a vida, para que, então, o caso seja submetido à análise do Conselho de Sentença, sendo certo que não é necessária a certeza sobre a autoria do delito. Neste momento, o juiz deve se limitar a apontar seus convencimentos a respeito da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Assim, evidente que a pronúncia não afirma juízo de certeza sobre o caso em análise, mas mera probabilidade, de modo que, então, nesta fase, vige o princípio in dubio pro societate - A aplicação deste brocardo, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, pois não analisa profundamente as provas, o que deve ser feito pelos jurados, de modo que não há violação do princípio da presunção de inocência – Mérito: Impossibilidade de impronúncia – A materialidade é certa e há indícios suficientes de autoria do delito, devendo ser o caso submetido ao julgamento dos Jurados - As testemunhas de acusação descreveram a conduta do recorrente de forma segura e coesa, indicando que o réu, em posse de uma faca, discutiu com a vítima, entrou em luta corporal e, ao final, a atingiu com a arma branca, ferindo-a no peito. Ademais, a testemunha Cleyton alterou consideravelmente sua narrativa em juízo, sendo que na polícia ele asseverou que as discussões entre os irmãos eram constantes por conta da conduta do réu para com a genitora. O que corrobora o depoimento judicial da testemunha Marcella, a qual indica, também, que, no dia dos fatos, o recorrente teria ido até o veículo, retirado a faca e desferido o golpe na vítima - É certo que os familiares do acusado, ouvidos como informantes, trouxeram narrativas que amenizam a conduta de WILLIAN, mas tais descrições não impedem a análise do feito pelos verdadeiros juízes da causa - Aliás, Marcella ainda afirmou ter sido procurada pelos genitores dos envolvidos, os quais teriam pedido para a depoente não depor contra WILLIAN - No mais, os policiais ouvidos asseveraram que ao interpelarem Claudinei sobre os fatos, ele afirmou que os irmãos haviam brigado e que WILLIAN teria desferido uma facada em Victor durante o entrevero, o que nos permite inferir que Claudinei não retratou os fatos aos policiais como um acidente ou fatalidade - Cabe, portanto, ao Conselho de Sentença avaliar as circunstâncias do caso concreto, examinando, justamente, a existência de dolo, que, neste momento, os indícios o revelam presente - Não é a decisão de pronúncia o momento adequado para perquirir se determinado elemento informativo é frágil ou contundente, tal apreciação haverá de ser feita pelo Tribunal do Júri. Teses defensivas como a ausência de dolo somente podem afastar do Júri o conhecimento e o julgamento da causa quando comprovadas à exaustão, não admitindo qualquer margem de dúvida ou interpretação em contrário - É certo, portanto, que no caso em apreço, são várias as interpretações razoavelmente plausíveis competindo ao Tribunal do Júri solucionar as questões presentes no caso concreto - Diante da prova da materialidade do fato, bem como dos indícios de autoria, não há motivo para subtrair da apreciação do Tribunal do Júri – juiz natural da causa – o episódio criminoso descrito na denúncia, pois, o conjunto probatório, a rigor, deverá ser analisado em maior profundidade pelo Conselho de Sentença, sobretudo porque a pronúncia, é cediço, constitui tão-somente juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação - Decisão de pronúncia mantida – Qualificadora de motivo fútil em harmonia com as provas, devendo ser submetida à apreciação dos jurados – A exclusão de qualificadora se torna possível somente quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos – Negado provimento ao recurso. (documento eletrônico 528).



     



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 5°, LIII, LIV e LVII da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim analisou as controvérsias: 



    Ora, é sabido que somente haverá mudança do magistrado julgador quando demonstrada sua imparcialidade, o que ocorre nos casos de impedimento ou suspeição, sendo que nenhuma dessas circunstâncias estão presentes no caso dos autos.



    A defesa alega que há incidência do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal: “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...) III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.



    No entanto, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, o magistrado a quo “não está em outra instância para julgamento neste feito, e portanto, não se adequaria no art. 252, III do Código de Processo Penal”. Lembrando que o rol deste artigo é taxativo.



    Aliás, a r. sentença foi anulada por questão meramente circunstancial, qual seja, ausência de correlação entre a sentença e denúncia, sendo que enquanto esta descreveu que o réu desferiu “um golpe contra o tórax da vítima”, a r. sentença, ao pronunciar o recorrente, indicou que a vítima foi atingida com “golpes de faca no tórax”, bem como que “foram desferidos não apenas um, mas mais de um golpe”.



    [...]



    E, ainda, não há que se falar em nulidade, por ter o juízo fundamentado seu entendimento no princípio do in dubio pro societate.



    Sabe-se que a pronúncia é uma decisão através da qual se faz um juízo de admissibilidade do delito contra a vida, para que, então, o caso seja submetido à análise do Conselho de Sentença, sendo certo que não é necessária a certeza sobre a autoria do delito. Neste momento, o juiz deve se limitar a apontar seus convencimentos a respeito da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.



    Assim, evidente que a pronúncia não afirma juízo de certeza sobre o caso em análise, mas mera probabilidade, de modo que, então, nesta fase, vige o princípio in dubio pro societate.



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que a parcialidade do juiz há de ser demonstrada, o que não ocorreu nos presentes autos. Cito o julgamento HC 105.538/GO, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, com a mesma orientação: 



    JUÍZO – PARCIALIDADE – DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE – NEUTRALIDADE. 



    A parcialidade do Juízo há de ser demonstrada, sendo elemento neutro o fato de haver implementado decisões contrárias à parte. 



    TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – PERGUNTAS – ORDEM. O disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal não obstaculiza a possibilidade de, antes da formalização das perguntas pelas partes, dirigir-se o juiz às testemunhas, fazendo indagações. 



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – NATUREZA – TERMOS. A pronúncia faz-se mediante decisão interlocutória, cabendo ao Juízo fundamentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 



    2. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. No caso concreto, a pretensão de ver reconhecida a exceção de suspeição, tendo em vista a alegação de que a magistrada teria promovido o exame aprofundado da matéria e adentrado o mérito da causa, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.394.672 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



     1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.272.389 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/08/2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL . DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA PARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1209261 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/8/2019)



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. Menciono os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 



    1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o judicium causae. Precedentes: ARE 788288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013. 



    2. O acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘RESE – Pronúncia – Recurso de defesa – Impossibilidade de absolvição ou impronúncia – Indícios de autoria e materialidade do fato – Negado provimento ao recurso da defesa’. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 788.457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/5/2014).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.383.756 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 25/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ARE 1380579 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 8/11/2022)



    Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 



    1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 



    2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 



    3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 



    4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 



    5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 



    6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 20/6/2008). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator